Tribunal: TJSP
Processo: 2204497-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminar – Decisão que deferiu a liminar para assegurar aos servidores públicos substituídos pelas entidades de classe autoras a continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, nos termos do que estabelece a legislação local sobre a matéria, qual seja, artigos 128 e 129 da Constituição do Estado de São Paulo e artigos 76 e

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminar – Decisão que deferiu a liminar para assegurar aos servidores públicos substituídos pelas entidades de classe autoras a continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, nos termos do que estabelece a legislação local sobre a matéria, qual seja, artigos 128 e 129 da Constituição do Estado de São Paulo e artigos 76 e seguintes da Lei no 10.261/68, inclusive para obtenção de vantagens por tempo de serviço como o quinquênio, a sexta parte e a licença prêmio e o direito de sua conversão em pecúnia, de acordo com o previsto na LC no 1.015/07, sob pena de multa diária – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem, economia e segurança públicas – Incidência do artigo 4o, caput, da Lei no 8.437/92 – Agravo não provido.